Tribunal: TJDFT
Processo: 0731534-43.2023.8.07.0001
Órgão julgador: MARIA IVATÔNIA
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-02-06
Data de publicação: 2025-03-06

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO ANULATÓRIA DE ARREMATAÇÃO. BEM INDIVISÍVEL. EX-CÔNJUGES CASADOS SOB O REGIME DA SEPARAÇÃO CONVENCIONAL. AQUISIÇÃO DO IMÓVEL EM COPROPRIEDADE. COPROPRIETÁRIA NÃO INTIMADA. DIREITO DE PREFERÊNCIA NA ARREMATAÇÃO OBSTADO. EXPROPRIAÇÃO POR VALOR QUE NÃO ASSEGURA A COTA-PARTE DA COPROPRIETÁRIA. VÍCIOS INSANÁVEIS. SENTENÇA REFORMADA.
1. Trata-se de ação anulatória de arrematação, cujo objeto é a declaração judicial de nulidade da arrematação de imóvel indivisível por não intimação da coproprietária (autora/apelante) dos atos que levaram à alienação do bem em praça pública.
2. A jurisprudência do TJDFT firmou-se no sentido de que “A falta de intimação dos coproprietários não executados da penhora e avaliação do bem para que, querendo, possam impugná-los e para que possam exercer o direito de preferência que lhes assiste de adjudicação enseja a decretação de nulidade dos atos processuais praticados a partir da ordem judicial ( )” (Acórdão 1889509, 0706883-36.2022.8.07.0015, Relator(a): DIVA LUCY DE FARIA PEREIRA, 1a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 17/07/2024, publicado no DJe: 23/07/2024).
3. O §2o do art. 843 do CPC define que, tratando-se de penhora de bem indivisível, não será levada a efeito expropriação por preço inferior ao da avaliação na qual o valor auferido seja insuficiente a garantir ao coproprietário ou ao cônjuge alheio à execução o correspondente à sua quota-parte calculado sobre o valor da avaliação. E jurisprudência do STJ reforça que “Independentemente do valor da venda, deve ser assegurada ao coproprietário de bem indivisível a importância correspondente a 50% do valor da avaliação. (..)” (REsp 1722466 / RS, Rel. Min. FRANCISCO FALCÃO, SEGUNDA TURMA, j. 21/3/2023, DJe 23/3/2023).
4. A autora/apelante foi casada sob o regime da separação convencional de bens, e seu marido, à época, sofreu execução de título extrajudicial no bojo da qual foi penhorado apartamento localizado nesta Capital Federal, cuja propriedade havia sido adquirida por ambos os cônjuges na constância do matrimônio. A coproprietária/autora não foi intimada dos atos que se seguiram à penhora, e, por isto, não pôde exercer seu direito de preferência na arrematação do bem, além de ter sido prejudicada em razão da inobservância quanto ao resguardo do valor relativo à integralidade de sua cota-parte. 4.1. Definidos os vícios insanáveis, devem ser anulados os atos que se seguiram à penhora do imóvel indivisível apartamento 304 do Bloco "C" da SQSW-101 do SHCSW, Brasília/DF (certidão de ônus reais de ID 61074534) para oportunizar à autora, coproprietária exercer seus direitos assegurados pela legislação de regência.
5. Recurso conhecido e provido.